Tribunal: TJDFT
Processo: 0739929-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR ANALOGIA, AOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DADA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo em vista que apenas as prestações de empréstimo consignado estão sujeitas à limitação legal de trinta por cento (30%), revela-se lícita a cobrança, não havendo o que falar em suspensão total ou limitação dos descontos relativos à soma dos empréstimos pactuados.
2. Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. Não cabe ao Poder Judiciário alterar o contrato para invalidar o que foi legalmente pactuado pelas partes no exercício de sua autonomia privada, sobretudo quando observado o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional sobre o tema.
3. Apelação provida.